Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715975-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, MARIA BEATRIZ MARTINS, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID no 65709756, a advogada Adriana Gavazzoni, OAB/DF 31.393, informa o falecimento da recorrida MARIA BEATRIZ MARTINS, consoante certidão de óbito juntada no ID no 65710959. Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação da recorrente para que promova a habilitação do espólio ou sucessores da mencionada parte recorrida, no prazo de 60 (sessenta) dias. Ademais, a habilitação deverá ser promovida nos autos principais no 0723079-31.2019.8.07.0001 e comprovada no presente feito. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007